Tribunal: STF
Processo: ARE 1561892
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Tema nº 745 da Repercussão Geral. Energia elétrica. Adicional do Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza (FECOEP). Essencialidade do produto. Incidência. Impossibilidade. Restituição do indébito tributário. Título executivo judicial. Compensação. Possibilidade. Preenchimento dos requisitos legais. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes.



    1. O acórdão recorrido está em harmonia com o entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado no Tema nº 745 da Repercussão Geral de que “adotada, pelo legislador estadual, a técnica da seletividade em relação ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS, discrepam do figurino constitucional alíquotas sobre as operações de energia  elétrica e serviços de telecomunicação em patamar superior ao das operações em geral, considerada a essencialidade dos bens e serviços”.



    2. Para se acolher a pretensão recursal e se reformar o acórdão recorrido no que diz respeito à violação do princípio da seletividade no âmbito do ICMS, seria necessário analisar a legislação local de regência, o que encontra obstáculo no Enunciado Sumular nº 280 da Corte Suprema.



    3. A controvérsia acerca da possibilidade de compensação, no caso concreto, do preenchimento dos requisitos legais, da legitimidade para pleiteá-la e de suas formas e critérios carece de densidade constitucional, conforme a jurisprudência de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal.



    4. Agravo regimental não provido. 



    5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.